Tribunal: TJDFT
Processo: 0747075-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747075-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IVANA ALVES ORELLI DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais que determinou o bloqueio na conta da agravante, via BacenJud, da quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). A agravante sustenta que além do arresto deferido na demanda em apreço, vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes também ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., fato que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da agravante e que pode significar a paralisação de suas atividades. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau agiu de forma arbitrária, uma vez que a decisão recorrida (i) antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da agravante (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). Entende que não há verossimilhança no direito da agravada e que é ausente o risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a agravante. Argumenta que a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzida à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Defende que inexiste nos autos qualquer indício de probabilidade de direito da agravada contra a agravante, e que se mostra injustificada a determinação de arresto contra empresa que (i) não recebeu qualquer valor da parte agravada, (ii) não possuía contrato de correspondência de câmbio com a demandada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., (iii) não praticou nenhum ilícito e (iv) jamais teve registro da aludida operação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de revogar a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais em que a autora, ora agravada, persegue o pagamento do valor que desembolsou para comprar moeda estrangeira (euros) por intermédio das empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA., no montante de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Os euros não foram entregues para a agravada na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual ajuizou a demanda. A agravante é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que operou como sua correspondente no período de 17.02.2020 a 08.04.2020 (ID n. 20915861). Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal[1]). A responsabilidade solidária da agravante encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único[2], e no art. 25, § 1o[3], do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço. O art. 2o c/c art. 8o da Resolução n. 3.954/2011[4] do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações. Ademais, as questões relacionadas à irregularidade na venda futura de moeda estrangeira não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a sua análise no presente momento. No caso dos autos, verifica-se que a transação celebrada entre a agravada e as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA. ocorreu em 26.11.2019, ocasião em que foi efetuado o pagamento pela compra da moeda estrangeira (ID n. 70814848 dos autos originários). Uma vez que em 26.11.2019 ainda não havia vínculo contratual em vigor entre a agravante e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., forçoso reconhecer a inexistência de responsabilidade solidária da agravante, razão pela qual o arresto de valores em sua conta bancária se mostra indevido. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que determinar o desbloqueio do arresto realizado em conta bancária da empresa agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [2] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [3] Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. [4] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. 10